Tribunal: STF
Processo: Rcl 29237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 347. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.
1. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade do que decidido por esta Corte na ADPF 347, uma vez que o autor fora preso em flagrante e não foi realizada audiência de custódia. 
2. A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a condição física do preso, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, bem como a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Com efeito, a não realização da audiência de custódia por burocracia administrativa viola a autoridade do que decidido por esta Corte na ADPF 347.
3. A pesquisa no sítio eletrônico do TJRS anota que posteriormente foi proferida sentença condenatória desfavorável ao autor, que foi mantida pela segunda instância, tendo a apelação sido parcialmente provida apenas para reduzir o quantum da pena. Este acórdão transitou em julgado em 13.09.2018.
4. Reclamação a que se julga prejudicada.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Juiz de Direito do Serviço de Plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, em face de decisão proferida nos autos 0211286-36.2017.8.21.0001, que deixara de designar a audiência de custódia do reclamante.
    2.  O reclamantes alega que foi preso, sendo a prisão em flagrante homologada pelo Juiz de Direito do Serviço de Plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS. A audiência de custódia foi agendada para o dia 03.12.2017. Narra que esta deixou de ser realizada, em razão de o reclamante não ter sido conduzido. Tal fato, na narrativa do reclamante, deveu-se à omissão do Estado do Rio Grande do Sul. Diante dessa situação, requereu ao Juiz de Direito do serviço de plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS a realização da audiência de custódia. O pedido foi indeferido pelo Juízo, que, ato contínuo, determinou a distribuição dos autos ao Juízo competente. Sustenta o reclamante a existência de violação ao art. 7, item 5, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 1º da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça e à ADPF 347.
    3.  A liminar foi deferida por mim, oportunidade na qual determinei a realização da audiência de custódia em 24h contadas do recebimento da comunicação desta decisão (doc. 12).
    4.  O órgão reclamado prestou informações (doc. 17).
    5.  A Procuradoria-Geral da República opina pela prejudicialidade da reclamação. Alega que houve violação à ADPF 347 pela não realização da audiência de custódia, mas há nos autos sentença condenatória contra o autor, o que convalida os atos processuais ocorridos anteriormente (doc. 26).
    6. O Estado do Rio Grande do Sul peticiona requerendo que seja a presente reclamação julgada prejudicada, porque foi proferida sentença condenatória em processo em que se observou o devido processo legal (doc. 20).
    7. É o relatório. Decido.
    8. Correto o parecer ministerial. A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a condição física do preso, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, bem como a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Com efeito, a não realização da audiência de custódia por burocracia administrativa viola a autoridade do que decidido por esta Corte na ADPF 347.
    9.  No presente caso, e do que se colhe dos autos, o reclamante se encontra preso desde 02.12.2017, sem que tenha sido realizada a audiência de custódia, motivada pela ausência de condução do investigado ao ato processual. Ocorre que a pesquisa no sítio eletrônico do TJRS anota que posteriormente foi proferida sentença condenatória desfavorável ao autor, que foi mantida pela segunda instância, tendo a apelação sido parcialmente provida apenas para reduzir o quantum da pena. Este acórdão transitou em julgado em 13.09.2018.
    10.  Dessa forma, estando o autor preso por sentença condenatória em ação penal que ocorreu de forma regular na origem, com assistência da Defensoria Pública e observância do devido processo legal, resta reconhecer o prejuízo da presente reclamação.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator